Tribunal: TJPA
Processo: 0823767-83.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0823767-83.2022.8.14.0006

APELANTE: EFIGENIA MARIA COSTA

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS (antigo IGEPREV) contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Efigênia Maria Costa, reconhecendo-lhe o direito à pensão por morte de Raimundo Nonato Silva Teodoro. O agravante alegou prescrição do fundo de direito, ausência de prova da união estável e da dependência econômica da autora, além da inaplicabilidade de sentença declaratória de união estável proferida em processo do qual a autarquia previdenciária não participou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do fundo de direito à pensão por morte requerida quase três décadas após o óbito; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente da união estável e da dependência econômica da autora em relação ao ex-segurado; (iii) determinar se o vínculo temporário do servidor impede a concessão do benefício pelo regime próprio de previdência estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito não se aplica em relação a benefícios de trato sucessivo com natureza alimentar, sendo atingidas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme entendimento consolidado pela Súmula 85 do STJ.

A prova documental constante dos autos, incluindo sentença judicial reconhecendo a união estável e o nascimento de filho comum, comprova o vínculo duradouro e a dependência econômica da autora, conforme exigido pelo art. 22 da Lei Estadual nº 5.011/81.

O vínculo temporário do ex-servidor não afasta o direito de seus dependentes ao benefício de pensão por morte, uma vez que, antes da EC nº 20/98, ele já era vinculado ao regime próprio de previdência social (RPPS) do Estado do Pará e contribuía regularmente, conforme comprovado nos contracheques.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as alegações recursais, sendo o agravo interno mera reiteração de fundamentos já examinados, o que afasta a alegação de nulidade ou ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, não havendo prescrição do fundo de direito em benefício previdenciário de trato sucessivo.

A comprovação de união estável e dependência econômica por meio de sentença judicial e provas documentais legitima a concessão de pensão por morte à companheira do segurado.

O servidor temporário vinculado ao RPPS antes da EC nº 20/98 tem seus dependentes amparados pelo regime próprio de previdência, sendo legítima a responsabilidade do IGEPPS pelo pagamento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §13 (incluído pela EC 20/98); Lei Estadual nº 5.011/81, arts. 22 e 27; CPC, art. 1.021; Súmula 85/STJ; Decreto Federal nº 3.048/99, art. 22, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800240-03.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 02.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803651-52.2021.8.14.0051, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 04.12.2023; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0808604-97.2021.8.14.0006, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 07.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0823767-83.2022.8.14.0006

AGRAVANTE:
Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS

AGRAVADO:
Efigênia Maria Costa

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Efigênia Maria Costa, para reconhecer seu direito à pensão por morte de Raimundo Nonato Silva Teodoro.

Sustenta o agravante, em síntese, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, uma vez que o óbito ocorreu em 1984 e a ação foi proposta apenas em 2022. Alega ainda ausência de documentos comprobatórios da união estável até a data do óbito e defende a inaplicabilidade da decisão judicial declaratória de união estável, por ter sido proferida em processo do qual o ente autárquico não participou. Aponta, por fim, que não restou demonstrada a qualidade de dependente da parte autora à luz da legislação vigente à época do falecimento, com destaque para a Lei Estadual nº 5.011/81.

Contrarrazões ao agravo interno. (id. 26642903)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento à apelação cível de Efigênia Maria Costa, para reconhecer seu direito à pensão por morte de Raimundo Nonato Silva Teodoro.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 26065538):

“(...)
DECIDO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo de forma monocrática, com fulcro na art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia em aferir se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, por ser o segurado servidor temporário.

Dos documentos constantes dos autos, constata-se que, no período de fevereiro/1984 a outubro/1994, a autora conviveu em união estável com o ex-segurado Raimundo Nonato Silva Teodoro (ID n. 16614850 – pág. 2 e 16614852 – pág. 2), o qual ingressou no serviço público como servidor temporário, em 01/04/1992, lotado na SETEPS – Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social (ID n. 16614847 – pág. 3).

Nota-se que o falecido recolheu contribuição previdenciária à autarquia estadual, conforme consta nos contracheques acostados à exordial (ID n. 16614847 – pág. 15-16).

Adentrando ao exame da controvérsia, em relação ao fato do ex-segurado ter sido servidor temporário, importa ressaltar que, somente com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88 o §13 que impôs ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão (declarado em lei de livre nomeação e exoneração), bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Entretanto, no caso em tela, dos documentos colacionados verifica-se que o servidor já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, tendo, inclusive, ocorrido sua morte antes do advento da referida alteração legislativa.

Diante da comprovação de que o ex-servidor ingressou no serviço público mesmo a título de contrato temporário antes da Emenda nº 20/98, e ainda, que durante toda vigência do seu contrato contribuiu para o Regime de Previdência próprio do Estado, não há como excluir seus dependentes dos benefícios previdenciários dele decorrentes.

Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A DECISÃO. SERVIÇO TEMPORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de parcial procedência da ação previdenciária para concessão de pensão por morte proposta pelos agravados, dependentes de servidora pública temporária falecida.

2.Na origem, os autores pleitearam a concessão de pensão por morte de ex-servidora temporária da administração pública estadual, alegando que o vínculo temporário não a excluía da proteção previdenciária do regime próprio. O IGEPREV sustenta sua ilegitimidade passiva e a aplicação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) aos servidores temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV é parte legítima para responder pela concessão de pensão por morte aos dependentes de servidora temporária falecida que contribuiu para o regime próprio de previdência social; (ii) saber se houve decisão ultra ou extra petita ao conceder ressarcimento de valores não pleiteados pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A jurisprudência do STJ e do STF assegura o direito à pensão por morte pelo regime próprio quando o servidor temporário contribuiu para este regime antes da EC 20/98 e manteve-se nele até o falecimento. Comprovado o vínculo e as contribuições da ex-servidora ao RPPS, é legítima a responsabilidade do IGEPREV pelo pagamento do benefício.

5.O princípio da congruência foi respeitado, uma vez que a decisão de primeiro grau se limitou a conceder a pensão por morte com base nas contribuições previdenciárias da falecida ao regime próprio, não havendo decisão ultra ou extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV é parte legítima para responder pela concessão de pensão por morte a dependentes de servidor temporário que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) antes da Emenda Constitucional nº 20/98 e permaneceu no regime até seu falecimento. 2. A decisão que concede pensão por morte a dependentes de servidor temporário contribuidor ao RPPS, sem extrapolar os pedidos formulados, não é ultra ou extra petita."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800240-03.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 1.013, § 3º, INCISO II DO CPC. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART 98-A DA LEI 039/2002. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO ACOLHIDA. À UNANIMIDADE.

1- Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação ordinária ajuizada contra o IGEPREV/PA para concessão de pensão por morte, julgou improcedente a ação, por reconhecer que o servidor temporário não seria vinculado ao RPPS, mas ao RGPS.

2- A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS.

3- A situação dos autos está albergada pelas disposições do § 1º, incisos I e II, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o servidor fora admitido durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98 e contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional.

4- Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803651-52.2021.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Ademais, a concessão do benefício pleiteado em prol do filho (à época menor) do ex-segurado pelo apelado atesta contrariamente ao entendimento adotado pelo juízo de origem, uma vez que o caráter precário da contratação não se demonstrou como óbice ao reconhecimento pela própria autarquia do direito do dependente.

Assim, afastado o fundamento sobre o qual foi proferida a decisão de origem, cumpre a verificação da existência dos requisitos para concessão do benefício à apelante, enquanto companheira do ex-segurado, devendo, para tanto, ser observado o que dispõe a Súmula 340, do STJ:

Súmula 340 –
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Desta feita, considerando que o falecimento do ex-segurado ocorreu em 27/10/1994, conforme Certidão de Óbito ID n. 16614847 – pág. 4, deverá ser adotada como base da presente análise a Lei Estadual 5.011/81, cujo art. 22, I e § 2º, assim dispõem:

"Art. 22 - São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas:

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade;
a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito
e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

(...)

§ 2º - A dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada."

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a apelante conseguiu demonstrar os requisitos necessários à comprovação da convivência, bem como da dependência econômica. Vejamos:

Conforme sentença proferida nos autos do processo 0009452-30.2015.8.14.0006, foi comprovada a união estável mantida entre o servidor e a recorrente, por período superior a 10 (dez) anos, perdurando até a data do óbito do ex-segurado (ID n. 16614852 – pág. 2) e sua convivência em domicílio comum.

Foi comprovado, ainda, que da união adveio um filho (ID n. 16614848 – pág. 19 e 16614850 – pág. 5), o qual já alcançou a maioridade, perdendo o direito à pensão outrora concedida (ID n. 16614847 – pág. 12, 17 a 16614848 – pág. 16).

Verifica-se, por fim, que a apelante era dependente economicamente do ex-segurado, conforme atestado na sentença que reconheceu a união estável e no registro em sua CTPS (ID n. 16614849).

Conforme consignou a D. Representante do Parquet, a comprovação da dependência econômica deve ser realizada por meio de, no mínimo 02 documentos elencados no art. 22, §3º, do Decreto Federal n. 3.048/99, tendo a apelante conseguido, diante das provas apresentadas e de uma rápida consulta ao processo de reconhecimento da união estável.

Desse modo, merece deferimento o pedido da autora/apelante de concessão de pensão por morte pelo IGEPREV, nos moldes do art. 27, da Lei Estadual n. 5.011/1981.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL (IGEPREV) – ESPOSA BENEFICIÁRIA - RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA - DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível conhecida e desprovida.

2. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808604-97.2021.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

Por fim, considerando o largo lapso decorrido entre a data do requerimento administrativo e a propositura da presente demanda, deve ser observada a prescrição quinquenal, consoante o disposto na Súmula 85/STJ, in verbis:

Súmula 85
. “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Logo, por se tratar de uma relação de trato sucessiva, embora se afaste a prejudicial do fundo de direito, deve ser reconhecida a prescrição das parcelas vencidas 5 (cinco) anos anterior a propositura da ação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EFIGÊNIA MARIA COSTA, para reformar a sentença, julgando
procedente
o pedido de concessão de benefício de pensão por morte, devendo a restituição de valores limitar-se ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente demanda, nos termos da fundamentação.

Isento de custas processuais, nos termos da Lei n.º 9.289/96.

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida.

A decisão agravada analisou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo pela comprovação da união estável entre a autora e o de cujus, relação esta que perdurou até o momento do óbito, conforme prova documental robusta, inclusive com sentença judicial reconhecendo tal vínculo.

Quanto à alegação de prescrição, conforme já decidido na decisão monocrática, tratando-se de benefício de trato sucessivo de natureza alimentar, aplica-se o entendimento consolidado no sentido de que apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estão prescritas, não havendo prescrição do fundo de direito, especialmente quando a negativa administrativa do pedido configura causa interruptiva.

Assim, não se constata qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão recorrida que justifique sua reforma. O recurso se mostra meramente reeditivo dos argumentos já enfrentados e devidamente refutados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 26065538, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 28/07/2025